Tribunal: TJBA
Processo: 8156758-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156758-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DA ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação e apelo adesivo interpostos, respectivamente, pela CONSTRUTORA TENDA S/A e DIEGO DA ROCHA SILVA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais nº 8156758-81.2022.8.05.0001, que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que a ré realizasse os reparos em rachaduras e infiltrações no imóvel do autor, fixando multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 80.000,00, e condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia em torno da responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pelo autor — consistentes em rachaduras e infiltrações —, bem como sobre a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor não prospera, ante a ausência de provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4.
No mérito, restou comprovado que os vícios construtivos decorrem de falhas estruturais na parede de fixação da esquadria, não se limitando a defeitos de vedação, o que afasta a alegação de expiração da garantia bienal prevista para as esquadrias. Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal de garantia para vícios estruturais, conforme o próprio Manual do Proprietário juntado aos autos.

5.
A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de fato exclusivo do consumidor ou de terceiros que elida o nexo causal.
6.
A presença de rachaduras e infiltrações persistentes compromete a habitabilidade do imóvel, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral presumido.

7.
O valor arbitrado em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos precedentes desta Corte e de outros Tribunais em hipóteses análogas.
8.
Diante do desprovimento de ambos os recursos, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos de apelação e adesivo conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. “O construtor responde objetivamente pelos vícios construtivos que afetem a estrutura ou a habitabilidade do imóvel, ainda que ultrapassado o prazo de garantia contratual para itens de acabamento ou vedação.”

2. “A persistência de vícios construtivos que comprometam a utilização do imóvel gera dano moral presumido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 8.000,00 em hipóteses análogas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8156758-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes/Apelados, CONSTRUTORA TENDA S/A e DIEGO DA ROCHA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça